Tribunal: TJDFT
Processo: 0732889-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DA COMPRA NO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR DE PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou “parcialmente procedentes os pedidos para CONDENAR a parte ré a reembolsar à autora o valor de R$1.303,20, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de reparação por danos morais”.
3. Em sede recursal, a ré/recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que imprescindível a realização de prova pericial e a expedição de ofício à administradora do cartão de crédito da autora/recorrida. No mérito, argumenta que não tem responsabilidade pela devolução dos valores, visto que não participou do contrato de compra e venda e estorno do valor já foi realizado.
4. Em contrarrazões, a autora/recorrida reforça a solidariedade existente entre todos os fornecedores da cadeia de consumo. E informa que não ocorreu a devolução das três parcelas cobradas indevidamente.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova pericial ou expedição de ofícios, uma vez que o conjunto probatório se mostrou suficiente em sua completude e solidez, apto ao convencimento do juiz, que é o destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). Nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC, todos os participantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor.
7. E é fato incontroverso que a ré, fornecedora dos produtos adquiridos, é participante da cadeia de consumo (ID 53047636) e responde pelos efeitos da desistência formulada pela autora, nos termos do art. 49 do CDC.
8. No caso, a autora adquiriu o produto em 15/04/2023 e formulou pedido de desistência à ré em 17/04/2023, ou seja, no prazo legal de arrependimento.
9. Destarte, configura-se legítimo o direito da autora à devolução integral do valor pago, importando ressaltar que eventual devolução ocorrida no curso do processo sujeita-se à regular comprovação e pode ser abatida do valor da condenação, matéria atrelada ao cumprimento de sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade.